Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711701-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO I DA SQS 415 AGRAVADO: JUAREZ DIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator